Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-30.2023.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-30.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANITA ROSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.869.301-10 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS -
NULIDADE DA SENTENÇA

POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO

–
INÉPCIA DA INICIAL –

PRELIMINARES REJEITADAS
–

JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando contém a indicação expressa da cláusula pactuada supostamente controvertida bem como as razões do pedido.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(Súmula 530 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Exibição Incidental de Documentos
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por ANITA ROSA DA SILVA em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, qualificados nos autos, para
DECLARAR
a nulidade da cláusula referente à taxa de juros remuneratórios aplicadas no contrato nº Contrato n. 040970031321, 040970017321, 040970017207, 041330014722, 040970016028, 040970015905, 041330013430, e 040970014778, aplicando-se a taxa média de mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil relativa à data da celebração do contrato, conforme consta no bojo desta decisão.

Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”.

A
apelante pede a nulidade da sentença por ter sido proferida sem fundamentação mínima.

Suscita preliminar de inépcia da inicial uma vez que os pedidos não estão relacionados à sua fundamentação, além de a autora não ter especificado as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2º do art. 330 do CPC.

Aduz que a taxa de juros prevista no contrato não é abusiva e que
“no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, processado sob o rito dos repetitivos, somente é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, conforme tese fixada pelo STJ”
.

Contrarrazões no ID. 217950981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Nulidade da Sentença e Inépcia da Inicial

A apelante aduz que os pedidos formulados na inicial não estão relacionados à sua fundamentação e que a autora não especificou as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2º do art. 330 do CPC.

Todavia, a demanda foi proposta com o intuito de revisar a taxa de juros.

Os argumentos da autora estão claros e todas as razões de fato e de direito foram devidamente expostas, estando, portanto, cumpridos os requisitos legais.

Além disso,
não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito as preliminares
.

Juros Remuneratórios

O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, quanto ao ajuste nº 040970031321 a taxa pactuada é de 22% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,84% mensal, o que evidencia o abuso.

Quanto aos demais contatos, a instituição financeira deixou de promover a exibição.

Dessa forma, deve ser aplicada a taxa média de mercado, consoante entendimento da Súmula 530 do STJ que dispõe:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Assim, como a apelante não apontou os juros contratados, tampouco mostrou que não eram exorbitantes ou que estariam dentro do praticado, a sentença fica inalterada nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024